Tribunal: TJBA
Processo: 0000822-58.2014.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000822-58.2014.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: ELDORADO REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. DECRETO MUNICIPAL E SÚMULAS SUPERADAS. TEMA 1184 E TEMA 1428 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Município de Dias D'Ávila contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a extinção de execução fiscal de pequeno valor (R$ 2.383,84), por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. O embargante alega omissões quanto ao enfrentamento do Decreto Municipal n. 1.818/2022, da Súmula 17 do TJBA, da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Diante disso, discute-se: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente o Decreto Municipal n. 1.818/2022, a Súmula 17 do TJBA e a Súmula 452 do STJ; e (ii) se o suprimento dessas omissões conduz à modificação do resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - De fato, o acórdão embargado não enfrentou de forma expressa e individualizada o argumento relativo ao Decreto Municipal n. 1.818/2022 nem os enunciados da Súmula 17 do TJBA e da Súmula 452 do STJ, configurando-se omissão parcial a ser suprida. 4 - O Decreto Municipal n. 1.818/2022 opera no plano da gestão administrativa interna da dívida ativa, ao passo que o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 disciplinam as condições de procedibilidade da execução fiscal no plano processual. São planos normativos distintos, de modo que o decreto municipal não tem aptidão para afastar a incidência de precedente vinculante do STF. 5 - O Tema 1.428 da Repercussão Geral do STF firmou que as providências da Resolução CNJ n. 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos, devendo ser observadas com fundamento no princípio constitucional da eficiência. 6 - A Súmula 17 do TJBA e a Súmula 452 do STJ encontram-se materialmente superadas pelo Tema 1.184 do STF, que reconheceu, em regime de repercussão geral e com eficácia vinculante, a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir. 7 - O Tema 109 do STF (RE 591.033) possui ratio decidendi distinta, pois versava sobre a impossibilidade de aplicação de lei estadual para extinguir execuções fiscais municipais, hipótese diversa da presente, em que a extinção se funda em precedente vinculante do próprio STF e em resolução do CNJ. IV. DISPOSITIVO 8 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para suprir as omissões identificadas, mantido incólume o acórdão embargado. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0000822-58.2014.8.05.0074, sendo parte Embargante MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e parte Embargada ELDORADO REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto do Relator.